Tribunal: TJSP
Processo: 0001902-42.2023.8.26.0176
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: revogação do livramento condicional. Recurso: Defesa.
Descumprimento injustificado das condições impostas ao azo da concessão do livramento condicional: causa de revogação facultativa do benefício (artigo 87, do Cód. Penal).
Regime fechado: adequação. Retorno do sentenciado ao status quo.
Recurso não provido.